Tribunal: STF
Processo: ARE 1552495
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 188, p. 1-16) assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS CONFIRMADA – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06 - POSSIBILIDADE – 1º RECURSO NÃO PROVIDO E 2º APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Não há que se falar em conexão de processos que apuram condutas autônomas e independentes. 2. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação dos réus, rejeitando-se o pleito absolutório. 3. Para a configuração do crime autônomo de associação do art. 35 da Lei n.º 11.343/06, não se torna suficiente a convergência de vontades para a prática da infração do art. 33 da referida Lei, sendo indispensável a prova do animus associativo duradouro, ou seja, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado, o que não restou comprovado nos autos. 4. Restando demonstrado que os réus se dedicavam às atividades criminosas, inviável se mostra a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pelo que ela deve ser afastada. 5. 1º recurso não provido e 2º apelo provido em parte.” (eDOC 188, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 201, p. 1-5).



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 218, p. 1-12; eDOC 238, p. 1-12), nos quais se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, alínea “a”, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 208, p. 1-10; eDOC 228, p. 1-19).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 213, 223, 233 e 243). 



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOCs 254 e 266) e dos agravos em recurso especial (eDOCs 248 e 260).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.890.707/MG (eDOCs 290-291). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 299, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem idênticos fundamentos recursais e decisórios.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento dos recursos em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente